Tribunal: TJMT
Processo: 0050472-45.2013.8.11.0041
Relator(a): MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS
Órgão julgador: MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2023-10-25
Data de publicação: 2023-10-30

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
Número Único
:

0050472-45.2013.8.11.0041
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Capitalização e Previdência Privada]
Relator:
Des(a).
MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS
Turma Julgadora:

[DES(A). MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO, DES(A). SEBASTIAO DE MORAES FILHO]
Parte(s):

[FUNDACAO DOS ECONOMIARIOS FEDERAIS FUNCEF - CNPJ: 00.436.923/0001-90 (EMBARGADO), JORGE ANDRE RITZMANN DE OLIVEIRA - CPF: 895.860.779-34 (ADVOGADO), ELEUSA ANTONIA DA SILVA TEODORO - CPF: 172.534.701-68 (EMBARGANTE), BRUNO JOSE RICCI BOA VENTURA - CPF: 710.920.131-72 (ADVOGADO), FUNDACAO DOS ECONOMIARIOS FEDERAIS FUNCEF - CNPJ: 00.436.923/0001-90 (EMBARGANTE), JORGE ANDRE RITZMANN DE OLIVEIRA - CPF: 895.860.779-34 (ADVOGADO), BRUNO JOSE RICCI BOA VENTURA - CPF: 710.920.131-72 (ADVOGADO), ELEUSA ANTONIA DA SILVA TEODORO - CPF: 172.534.701-68 (EMBARGADO)]
A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE MORAES FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
EMBARGOS ACOLHIDOS. UNÂNIME.
E M E N T A

EMENTA

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – APELAÇÃO CÍVEL – ACÓRDÃO – OBSCURIDADE E OMISSÃO – AUSÊNCIA DE FIXAÇÃO DE HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS – VÍCIO SANADO – RECURSO PROVIDO.

1. Ao anular a r. sentença proferida pelo Juízo singular e proferir nova sentença, dessa vez
de acordo com o objeto proposto na demanda, devem ser arbitrados os honorários advocatícios sucumbenciais ao patrono da parte vencedora, nos termos do art. 85 do CPC.

2. O tribunal, ao julgar recurso, majorará os honorários fixados anteriormente levando em conta o trabalho adicional realizado em grau recursal, nos termos do §11 do art. 85 do CPC.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

EXMA. SRA. DESA. MARIA HELENA GARGAGLIONE PÓVOAS (RELATORA)

Egrégia Turma:

Trata-se de Embargos de Declaração opostos por FUNDAÇÃO DOS ECONOMIARIOS FEDERAIS FUNCEF em face do acórdão (id. 181640668) que
NEGOU PROVIMENTO
ao

apelo da parte autora e
DEU PARCIAL PROVIMENTO
ao apelo da ré para decretar a nulidade da sentença, aplicando o art. 1.013, § 3º, II do CPC c/c art. 927 do CPC, e julgar improcedentes os pedidos formulados na inicial
.

Aduz o Embargante que, em que pese o acórdão embargado ter anulado a r. sentença proferida
extra petita
para julgar improcedente a ação de acordo com o objeto proposto na demanda, deixou de arbitrar os honorários advocatícios sucumbenciais.

Nesse contexto, conclui que o v. acórdão foi obscuro em relação à fixação de honorários advocatícios e pugna pelo acolhimento dos presentes embargos, com efeitos infringentes, a fim de que sejam prestados esclarecimentos quanto aos honorários e para que sejam majorados em sede recursal.

O Embargado apresentou contrarrazões (id. 184373689) pugnando pelo não seguimento do recurso.

É o relatório.

Cuiabá (MT), data da assinatura digital.

Desa. Maria Helena G. Póvoas,

Relatora

xi

V O T O R E L A T O R

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 25/10/2023